Tribunal: TJPA
Processo: 0802579-37.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802579-37.2022.8.14.0005

APELANTE: ELZINEY PEREIRA BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, INSTITUTO BEZERRA NELSON LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INICIAL INDEFERIDA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MONOCRÁTICA CORRETAMENTE PROFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O instituto da coisa julgada material representa pressuposto processual negativo de validade da ação, que se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso;

II –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pelo apelante em desfavor Município de Altamira e do Instituto Bezerra Nelson Ltda, indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito ante a ausência de interesse processual em decorrência de coisa julgada, nos termos do art. 330, inciso III c/c art. 485, inciso V, ambos do NCPC
;

III
–
Compulsando os autos, constata-se que o pleito que embasa a presente ação,
a nulidade das questões nº 02, 07, 16 e 25 da prova objetiva do Concurso Público nº 001/2020, promovido pela Prefeitura de Altamira, foi analisado no
Mandado de Segurança nº
0802928-11.2020.8.14.0005 impetrado pelo apelante, cuja sentença denegatória da segurança foi proferida no
dia 22/03/2022, tendo transitado em julgado no dia 04/07/2022,

motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Elzinei Pereira Barbosa
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pelo ora apelante em desfavor
Município de Altamira
e do

Instituto Bezerra Nelson Ltda,
indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito ante a ausência de interesse processual em decorrência de coisa julgada, nos termos do art. 330, inciso III c/c art. 485, inciso V, ambos do NCPC.

Nas razões recursais (
ID 13913505 - Pág. 1
/20), o patrono do apelante narrou que o mesmo se inscreveu no
Concurso Público para o provimento de vagas para o cargo de Professor de Informática, regulado pelo Edital n°001/2020 – Prefeitura de Altamira/PA.

Salientou que o apelante obteve 32 (trinta e dois) acertos, em um total de 50 (cinquenta) questões, na prova objetiva do referido certame.

Ressaltou que o apelante, ao confrontar as questões nº 02, 07, 16 e 25 de seu caderno de provas e as respostas atribuídas pela banca do concurso, notou que as mencionadas questões estavam erradas, uma vez que não apresentavam no gabarito respostas corretas e não faziam parte do conteúdo programático constante no edital do certame.

Arguiu que o apelante ajuizou a ação supramencionada, entretanto, a autoridade de 1º grau prolatou a sentença recorrida sob o argumento de coisa julgada em razão do Mandado de Segurança nº 0802928-11.2020.8.14.0005.

Aduziu a inexistência de coisa julgada no caso dos autos, uma vez que o Mandado de Segurança nº 0802928-11.2020.8.14.0005 não guarda identidade com o presente processo, tendo em vista que possuir fundamento e causa de pedir distintos.

Sustentou, ainda, a possibilidade do Poder Judiciário intervir para anular questões viciadas em um Concurso Público.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da sentença guerreada.

Os apelados
Instituto Bezerra Nelson Ltda
e Município de Altamira apresentaram contrarrazões ao recurso (
ID 13913512 - Pág. 1
/3 e ID
13913519 - Pág. 1/7
), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 13918804 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior
, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo (
ID 14759748 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pelo apelante em desfavor Município de Altamira e do Instituto Bezerra Nelson Ltda, indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito ante a ausência de interesse processual em decorrência de coisa julgada, nos termos do art. 330, inciso III c/c art. 485, inciso V, ambos do NCPC.

Inicialmente, ressalto que o instituto da coisa julgada material representa pressuposto processual negativo de validade da ação, que se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso.

Sobre o assunto, os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

"A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do estado democrático de direito (CF 1.º caput). Entre o justo absoluto, utópico, e o justo possível, realizável, o sistema constitucional brasileiro, a exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas democráticos ocidentais, optou pelo segundo (justo possível), que é consubstanciado na segurança jurídica da coisa julgada material. Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio estado democrático de direito, fundamento da república brasileira. A lei não pode modificar a coisa julgada material (CF 5.º XXXVI); a CF não pode ser modificada para alterar-se a coisa julgada material (CF 1.º caput, 60 § 4.º); o juiz não pode alterar a coisa julgada (CPC 467 e 471). Somente a lide (pretensão, pedido, mérito) é acobertada pela coisa julgada material, que a torna imutável e indiscutível, tanto no processo em que foi proferida a sentença, quanto em processo futuro."
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", RT, 7ª ed., p. 787)
]

Outrossim, a coisa julgada, como garantia da segurança e da estabilidade das relações jurídicas, acarreta a imutabilidade da sentença judicial transitada em julgado, existindo impedimento para a rediscussão de matéria já apreciada pelo Judiciário.

No caso dos autos, compulsando o que consta na petição inicial do Mandado de Segurança nº
0802928-11.2020.8.14.0005, impetrado pelo apelante contra ato praticado pelo Presidente da Comissão do Concurso Público nº 001/2020, promovido pela Prefeitura de Altamira/PA, constatei que o recorrente arguiu, em síntese, a nulidade das questões nº 02, 07, 16 e 25 da prova objetiva do referido certame, ou seja, a mesma argumentação utilizada na presente ação.

Além disso, é importante ressaltar
que a sentença denegatória no supramencionado
mandamus
foi proferida no dia 22/03/2022, sendo expedida a Certidão de Trânsito em Julgado da sentença no dia 04/07/2022.

Outrossim, comungo do mesmo entendimento da autoridade de 1º grau no que concerne a incidência de coisa julgada no caso dos autos, visto que a questão relativa à
nulidade das questões números 02, 07, 16 e 25, foi julgada improcedente no
Mandado de Segurança nº
0802928-11.2020.8.14.0005, motivo pelo qual, a alteração dos fundamentos pleiteados para anulação das mesmas questões, como alegado pelo recorrente, não é suficiente para afastar a incidência da coisa julgada.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGUROS. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR AÇÃO JUDICIAL.
COISA

JULGADA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. I. Nos termos do
art
. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, aplicam-se ao presente processo as disposições constantes do CPC/1973, em vigor quando do ajuizamento da ação, da prolação da sentença e da interposição deste recurso. II
. Considerando a existência de tríplice identidade entre as ações (mesmas partes, causa de pedir e pedido) e que a primeira demanda interposta foi
julgada

procedente, já se encontrando sob o manto da
coisa

julgada

material
, isto é, não mais sujeita a qualquer recurso, deve ser extinta presente lide em razão da
coisa

julgada
. Inteligência do
art
. 267, V, c/c arts. 301, VI, §§ 1°, 2° e 3°,
467
e 474, todos do CPC/1973.
II. Condenação da parte autora à multa por litigância de má-fé uma vez que caracterizado, nos termos do
art
. 17, V, do CPC/1973, o dolo processual, ou seja, a intenção de proceder de modo temerário, o que viola também o princípio da segurança jurídica. PROCESSO
JULGADO
EXTINTO. APLICADO À AUTORA A PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.(Apelação Cível, Nº 70068533033, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard,
Julgado
em: 27-04-2016)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA GARANTIA DO JUÍZO.
COISA

JULGADA
.
Não merece acolhimento o agravo diante da circunstância que a parte apenas repete a mesma linha argumentativa deduzida em agravo de instrumento anterior. Matéria suscitada que se constituiu em mera rediscussão de questão já solvida, que deve ser respeitada, em face da
coisa

julgada

material
. A
coisa

julgada
radica na previsão do
art
.
467
do Código de Processo Civil, quando a decisão judicial compõe a lide na extensão do pedido da parte adversa.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 70068220987, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa,
Julgado
em: 07-04-2016)”

Destarte,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
04
de
setembro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/09/2023